Tribunal: STF
Processo: Rcl 90709
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0049500-95.2009.5.10.0008, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
A CNEN aduz que sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a Jonas Batista de Souza, ora beneficiário, vai de encontro ao entendimento firmado pelo STF nos paradigmas, pois fundamentada a decisão reclamada “na mera presunção da ineficácia da fiscalização”.
Aduz que, sua condenação “[está], amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, não havendo, no presente caso, a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva atribuída ao poder público” (e-doc. 1, p. 2).
A reclamante requer que

“6- ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, cassando-se o acórdão proferido no Processo nº 0049500-95.2009.5.10.0008 , tendo em vista o que foi decidido na ADC-16 e nas teses firmadas no RE 760.931 (Tema 246) e RE 1.298.647 (Tema 1.118)” (e-doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido. 
Registre-se, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

Compulsados os autos, verifico que a responsabilidade subsidiária da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) está fundamentada, em sentença, na conclusão de que a entidade “não [teria logrado] êxito na prova de que tenha efetivamente fiscalizado a correta observância das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada”. Transcrevo trecho de interesse da referida decisão:  

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA 
Requer o autor a condenação subsidiária do segundo reclamado, COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. 
[...]
Ocorre, todavia, que a 2ª reclamada não produz qualquer prova que negasse a veracidade dos fatos narrados na inicial, limitando-se a alegar a licitude da terceirização de atividade de vigilância (atividade meio) e a idoneidade da empresa prestadora.
Da mesma forma, a reclamada não logrou êxito na prova de que tenha efetivamente fiscalizado a correta observância das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada. 
Note-se que a contestação alega a inaplicabilidade da culpa in vigilando, asseverando o exercício de constante fiscalização quanto ao correto cumprimento, pela primeira reclamada, das obrigações trabalhistas. Contudo, sem sucesso no caso em tela. 
Condeno, pois, a segunda reclamada de forma subsidiária.” (e-doc. 10, p. 11 a 15) 

Em sede de recurso ordinário, o TRT 10 manteve a condenação, in verbis: 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
Trata-se de recurso ordinário interposto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN - contra a r. sentença de primeiro grau que a condenou à responsabilização subsidiária, nos termos da Súmula n° 331/TST. 
[...]
Desse modo, busco na jurisprudência do TST e na deste egrégio Regional subsídios para afastar os argumentos apresentados pela segunda reclamada de não-transferência ao tomador de serviços da responsabilidade pelo inadimplemento trabalhista do prestador de serviços (Lei n° 8.666/93, art. 71): inaplicabilidade da responsabilização subsidiária prevista na Súmula n° 331, IV, do col. TST, à recorrente, em face da Lei n° 8.666/93, e ausência das culpas m vigilando e m eligendo. 
Inicio esta abordagem pelo art. 71 da Lei de Licitações, o qual, segundo a recorrida, além de amparar a tese de inaplicabilidade da responsabilização subsidiária prevista no item IV da Súmula n° 331 do col. TST, quanto ao não-adimplemento trabalhista do prestador de serviços, padece de ilegalidade. 
Na esteira dos arestos adiante transcritos, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, com base no inciso IV da Súmula n° 331 do col. TST, não permite inferir que se tenha negado vigência e eficácia ao art. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93, do qual desde já reconheço a constitucionalidade, tampouco afrontado os termos da contratação administrativa firmada entre as reclamadas. 
[...]
Seguindo, então, o caminho traçado pelo colendo TST e por este egrégio Tribunal, ante o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada, sem fiscalização ou providência por parte da contratante, deve ser imposta à tomadora de serviços a responsabilização subsidiária pelo adimplemento do crédito operário, mormente quando beneficiária dos serviços prestados pelo autor. 
[...]
Ante o exposto, torna-se inócua a discussão sobre o alcance da responsabilidade constitucionalmente atribuída à Administração Pública, se sob a responsabilidade objetiva do Estado, sob a modalidade do risco integral, ou não. 
Embora tenha entendimento pessoal no sentido de que as culpas in eligendo e in vigilando são essenciais à caracterização da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, observo que a Súmula n° 331/TST não estabelece nenhum antecedente à aplicação da subsidiariedade. Assim, ainda que precavida a recorrente quanto à fiscalização da terceirizada, tal circunstância não inibe a declaração de responsabilidade do tomador de serviços. 
(...)
Nego provimento.” (e-doc. 9, p. 5 a 27)

Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que a Administração Pública não cumpriu sua função de fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, desacompanhada de elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente